Tribunal: TJBA
Processo: 8064967-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064967-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA KESSIA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SCR/SISBACEN. APONTAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE. CADASTRO RESTRITIVO. EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – De acordo com o STJ, o registro do nome da pessoa na plataforma SCR/SISBACEN equivale a apontamento em cadastro restritivo de crédito, de forma que a obrigação de cientificar previamente ao consumidor, acerca da inserção dos seus dados no sistema, é da instituição financeira.

II – Verificado, na hipótese, que a parte ré não comprovou a realização da exigida comunicação prévia à autora, e desobedeceu, portanto, as normativas regulamentares do Banco Central e o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, tem-se que os dados da consumidora devem ser, pois, excluídos do SCR/SISBACEN.

III – E em se tratando de registro irregular na referida plataforma restritiva, o dano moral ocorre
in re ipsa
, não se exigindo prova do prejuízo, por ser presumido.

IV – O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

V – Reforma-se a sentença, a fim de julgar procedente em parte a ação e condenar a ré a excluir, do SCR/SISBACEN, as anotações impugnadas nos autos, bem como a pagar indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8064967-94.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
SÔNIA KÉSSIA DE JESUS DOS SANTOS e como
Apelado
BANCO TRIÂNGULO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA